Tribunal: TJDFT
Processo: 0700106-81.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA EM CONCURSO FORMAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DO DANO MORAL. NÃO ACOLHIMENTO. PRAZO DE DURAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ALTERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição por falta de provas se as declarações harmônicas e coerentes da vítima, na fase inquisitiva e judicial, comprovam que o acusado descumpriu medidas protetivas de urgência ao se aproximar da ofendida, além de ter a ameaçado de morte com palavras e gestos.
2. Na espécie, considerando a extensão do dano sofrido pela vítima e as informações dos autos sobre as condições econômicas do réu e da ofendida, deve ser mantida a fixação da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) como valor mínimo de reparação a título de danos morais para a vítima.
3. A Lei Maria da Penha não estabeleceu prazo de duração para as medidas protetivas, mas tais medidas apresentam caráter excepcional, devendo vigorar enquanto houver uma situação de risco para a mulher, que caracterize a violência doméstica e familiar, em observância à necessidade de proteção da ofendida e em atenção às peculiaridades do caso concreto.
4. Mostra-se razoável, no caso em apreço, que as medidas protetivas deferidas perdurem até o trânsito em julgado da ação penal, garantindo assim proteção integral à mulher em situação de violência doméstica.
5. Recurso da conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal (ameaça) e do artigo 24-A, caput, da Lei no 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas de urgência) à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, no regime inicial aberto, alterar o prazo de vigência das medidas protetivas de urgência deferidas para que se mantenham até o trânsito em julgado definitivo da ação penal, mantidos o valor mínimo de reparação a título de danos morais em R$ 500,00 (quinhentos reais) e a suspensão condicional da pena, nos termos da sentença.